Tribunal: STF
Processo: ARE 1579869
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Maria Clara Inacio Sa interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 82) contra acórdão (eDoc 77) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
O recurso teve, em parte, o seguimento denegado com base no Tema nº 6/RG; e, quanto às demais alegações, foi inadmitido ante a aplicação da Súmula nº 279 do Supremo (eDoc 84). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 87), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 82; p. 3):
II. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA
A controvérsia veiculada no presente recurso possui repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471/RS) e 1234 (RE 1.366.243/SP), ambos voltados à definição dos contornos constitucionais do dever estatal de fornecer medicamentos à população, inclusive quando se trata de fármacos não incorporados ao SUS.
Esses precedentes firmaram a tese de que o fornecimento judicial de medicamentos pode ser excepcionalmente determinado, desde que observados requisitos específicos — tais como a comprovação da necessidade clínica do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, o registro do medicamento na ANVISA e a comprovação da hipossuficiência do paciente.
Além disso, o Supremo tem reiteradamente assentado que o conflito entre o princípio da reserva do possível e o mínimo existencial deve ser solucionado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), não sendo legítima a prevalência absoluta de critérios orçamentários frente a situações concretas de vulnerabilidade extrema, como a que envolve a Recorrente. 
Portanto, trata-se de matéria que transcende o interesse subjetivo das partes e alcança a coletividade, especialmente em razão da necessidade de se estabelecer parâmetros constitucionais claros para a atuação judicial em casos de falência terapêutica do sistema público de saúde.

Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito  menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual             patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente